Tribunal: TJSP
Processo: 2276171-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO - Em ações indenizatórias em que há condenação pecuniária, admissível o deferimento de pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em favor de menores por seus genitores, considerando que são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores, salvo a existência de indício de conflito de interesses, de conduta que desabone o exercício do poder familiar ou

Ementa:
PROCESSO - Em ações indenizatórias em que há condenação pecuniária, admissível o deferimento de pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em favor de menores por seus genitores, considerando que são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores, salvo a existência de indício de conflito de interesses, de conduta que desabone o exercício do poder familiar ou qualquer outra justa causa a determinar a retenção dos valores - Como as partes autoras formularam pedido de levantamento da integralidade do depósito judicial, em situação em que não se vislumbra a existência de indício de conflito de interesses, de conduta que desabone o exercício do poder familiar ou qualquer outra justa causa a determinar a retenção dos valores relativos condenação devida às menores, de rigor o deferimento do pedido de levantamento da quantia depositada pela ré em favor das menores, nos autos da ação de origem - Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.